Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO No 12.790/2025. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO TEMPORAL. TERMO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PERÍODO ANTERIOR AO FATO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO ATÉ A DATA DO DECRETO. COMUTAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o indulto, mas declarou a comutação de fração do remanescente da pena relativa a crimes comuns, com fundamento no Decreto no 12.790/2025, apesar da existência de condenações por crimes impeditivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer a comutação de pena prevista no Decreto no 12.790/2025 quando não cumprido, até a data de referência do decreto, o requisito objetivo de cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, bem como se o termo inicial desse cômputo pode anteceder a data da prática do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O indulto e a comutação de pena constituem atos de clemência estatal, de natureza excepcional, condicionados ao estrito atendimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no decreto presidencial.
2. O Decreto no 12.790/2025 exige, na hipótese de concurso com crime impeditivo, o cumprimento prévio de dois terços da pena correspondente a esse delito para viabilizar qualquer benefício relativo a crimes não impeditivos.
3. O termo inicial para aferição do cumprimento do requisito temporal referente ao crime impeditivo é a data da prática do delito, sendo vedado o cômputo de período anterior, sob pena de geração indevida de crédito de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: Na execução penal, a concessão de comutação de pena prevista em decreto presidencial é inviável quando não cumpridos dois terços da pena do crime impeditivo até a data de referência do ato normativo, devendo o requisito temporal ser contado a partir da data da prática do delito.
Dispositivos legais citados:
Art. 84, inciso XII, da Constituição Federal; art. 7o, parágrafo único, e art. 13, §§ 3o e 5o, do Decreto no 12.790/2025; art. 111 da Lei no 7.210/1984.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2098087, 0752974-30.2025.8.07.0000, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, julgado em 04/03/2026.
TJDFT, Acórdão 2087512, 0752067-55.2025.8.07.0000, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, julgado em 04/02/2026, DJe 19/02/2026.
TJDFT, Acórdão 2014849, 0719972-69.2025.8.07.0000, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Jair Soares, julgado em 26/06/2025, DJe 09/07/2025.